Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-80.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A juntada de declaração de hipossuficiência, com comprovação de se tratar de pessoa sem vínculo formal de emprego e que recebe auxílio governamental destinado às famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo inscritas no CadÚnico, embasa o deferimento da gratuidade da justiça, conforme art. 98, do CPC. Benefício concedido.
2. Constatada a revelia da parte requerida, aplica-se o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, na forma do art. 344, do CPC.
3. Pretensão de afastamento dos efeitos que não se justifica, pois não se está diante de qualquer hipótese do art. 345, do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.